Tribunal: TCU
Processo: 034.379/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 114/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados os presentes autos, que tratam de auditoria realizada com o objetivo de avaliar o Programa de Regularização Fundiária na Amazônia Legal, conhecido como Terra Legal Amazônia, no Estado do Pará. Esta é uma das oito auditorias que integram a Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) coordenada originalmente pela antiga Secex/AM, da qual também participaram as secretarias do TCU nos estados do Mato Grosso, do Pará, de Rondônia e do Tocantins e a Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). Considerando que a então relatora Ministra Ana Arraes determinou, por meio de despacho, que a SecexAgroAmbiental promovesse a integração das propostas visando ao aperfeiçoamento da gestão pública, diante da necessidade de se evitar a repetição de encaminhamentos semelhantes nas oito fiscalizações; considerando que a instrução final da unidade técnica concluiu que grande parte das falhas detectadas no presente processo foi objeto de determinações e recomendações constantes do Acórdão 727/2020, alterado pelo Acórdão 1840/2020-TCU-Plenário , que tratou do processo consolidador da FOC; considerando que remanesceu, neste processo, a análise da audiência do Chefe de Divisão de Alienação de Terras Rurais SRFAR-2 da Serfal, Assis Brasil Guimarães Neto, em face da liberação indevida das cláusulas resolutivas relativas ao Processo 56427.001460/2012-41 antes do prazo estabelecido em lei, em desconformidade com os arts. 15, 16 e 18, da Lei 11.952/2009; considerando, por fim, que a SecexAgroAmbiental propôs acolher as razões de justificativa apresentadas pelo gestor, haja vista a comprovação de que a legislação ambiental foi cumprida pelos requerentes, para a liberação das cláusulas resolutivas referente ao Título de Domínio, sob condição resolutiva, PA001782, utilizando, analogicamente, na sua análise, a Portaria 80/2010, uma vez que a legislação para verificação das cláusulas resolutivas só foi editada em 2018: Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, incisos II e IV, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 169 e 250, inciso I e § 1o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em acatar as razões de justificativa apresentadas por Assis Brasil Guimarães Neto e determinar o apensamento deste processo ao TC Processo 031.961/2017-7 (processo consolidador da FOC Terra Legal). 1. Processo TC- Processo 034.379/2018-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Assis Brasil Guimarães Neto (XXX.605.291-XX); Gabriel da Silva Medina (XXX.730.582-XX); Glenda Larissa Lemos Marinho (XXX.089.712-XX); James Frederico Medeiros (XXX.320.441-XX); João Corrêa de Araújo (XXX.905.772-XX); Marcelo da Silva Alves (XXX.954.992-XX) e Raimundo da Silva Alves (XXX.835.102-XX) 1.2. Unidade: Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário (Sead) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há